Tribunal: TJMT
Processo: 1027885-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027885-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), EDILSON JOSE PALANDRANI DA SILVA - CPF: 052.675.479-64 (PACIENTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUÍZA DE DIREITO DRA. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente por posse ilegal de munição de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16) e desobediência (CP, art. 330), em razão de flagrante ocorrido em 24.05.2025. A prisão foi mantida pela autoridade coatora, sendo indeferido o pedido de revogação. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a manutenção da prisão preventiva, diante de suposta fundamentação genérica, configura constrangimento ilegal;
e

(
ii
) estabelecer se a custódia é desnecessária em razão da primariedade,
residência
fixa, vínculos familiares e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 04.09.2025, não havendo que se falar em constrangimento por excesso de prazo.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, indicando risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do réu, diante de seus
antecedentes e histórico de sete condenações definitivas
.

5. A segregação cautelar visa à proteção da ordem pública e encontra amparo no art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma.

6. A primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas co
rpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando lastreada em indícios concretos de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
2
. A realização da audiência de instrução afasta a
alegação de excesso de prazo. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CP, art. 330; CPP,
arts
. 312, 313, 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus com
pedido liminar, impetrado
pelo advogado Marco Antônio Chagas Ribeiro
em favor de
Edilson José
Palandrani
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Depreende-se da impetração que o
paciente foi preso em flagrante
delito
no dia 24 de maio
deste ano
,
tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013467-66.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática dos crimes de
posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n.o 10.826/03) e desobediência (art. 330 do Código Penal)
, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1014047-96.2025.8.11.0003
, na qual
atualmente se encontra aguardando

a audiência de
continuação
que foi
re
designada
para o dia
14 de outubro
deste ano (ID
200083831
).

Sustenta,
o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamentação
genérica, sem individualizar a conduta do paciente, tampouco demonstrar risco à ordem pública, além de desconsiderar a possibilidade de aplicação de fiança e de medidas cautelares diversas da prisão, o que configura

constrangimento ilegal.

Ressalta
que o paciente permanece custodiado há mais de cem dias sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, situação que
evidencia
manifesta violação ao princípio da razoável duração do processo.

Aduz ser viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tendo em vista que o paciente demonstrou disposição em prestar fiança, bem como em cumprir obrigações como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica ou quaisquer outras que o juízo considerar adequadas.

Afirma
que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que é primário
,
tem endereço fixo
, trabalho lícito e vínculos familiares
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
308426863
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
nas

razões
que se encontram no ID
311186854
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De início,
importa
consignar que, em 10/07/2025, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1022751-10.2025.8.11.0000 em favor do ora paciente. Naquela ocasião, alegou-se a existência de constrangimento ilegal,
sob o
fundamento de que a autoridade policial teria ingressado no domicílio sem a devida autorização judicial. Acrescentou-se, ainda, a tese de atipicidade da conduta, porquanto se tratava apenas da apreensão de munições, pleiteando-se, em decorrência, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas supostamente colhidas mediante violação de domicílio ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão (ID 298795379).

O presente remédio constitucional já foi devidamente apreciado, tendo o pleito liminar sido indeferido em 18
.07.25
e, em momento posterior, a ordem denegada em
12 de setembro deste ano
(ID 314356850), conforme ementa que passo a transcrever:

Ementa.
Direito constitucional e penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Invasão domiciliar sem mandado. Atipicidade da posse de munição. Inviabilidade. Ordem denegada.

I.

Caso em Exame

1.
Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que manteve ação penal por posse ilegal de munição de uso restrito e desobediência. A defesa sustentou ausência de justa causa, nulidade da prova por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, além da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.

II.

Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial, diante de perseguição e flagrante delito, gera nulidade da prova obtida; e (
ii
) saber se a apreensão de apenas duas munições de uso restrito, desacompanhadas de arma de fogo, configura hipótese de atipicidade material, justificando o trancamento da ação penal.

III. Razões de Decidir

3.
A entrada em domicílio diante de flagrante delito e fundada suspeita encontra amparo no art. 5o, XI, da CF/1988 e na jurisprudência do STF (RE 1.342.077/SP).

4.
O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inaplicável para o exame aprofundado de provas que demandam instrução processual

5.
A aplicação do princípio da insignificância à posse de munição de uso restrito exige análise cumulativa de requisitos não verificáveis de plano, conforme orientação do STJ (
EREsp
1.856.980/SC).

6.
A existência de sete condenações definitivas reforça a necessidade de persecução penal regular.

IV. Dispositivo e Tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio, diante de fundada suspeita e perseguição imediata por prática de crime, é legítima e não acarreta nulidade da prova.
2
. A análise da atipicidade da posse de munição de uso restrito, para aplicação do princípio da insignificância, exige dilação probatória, o que inviabiliza o trancamento da ação penal por habeas corpus.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 330; CPP,
arts
. 243 e 395, III; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; STJ,
EREsp
1.856.980/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 3a Seção, j. 22.09.2021; TJMT, HC 1.015.306-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 05.07.2024.

Cumpre salientar, entretanto, que os pedidos formulados na presente impetração não se confundem com aqueles já apreciados no habeas corpus anteriormente referido. Assim, em razão da diversidade de fundamentos e requerimentos ora apresentados,
passo à análise do caso nos termos a seguir expostos
.

Por outro ângulo,
ainda que o impetrante sustente que o paciente permaneceu segregado por mais de cem dias sem a realização da audiência de
instrução e julgamento, o que configuraria suposta afronta ao princípio da razoável duração do processo, consta, em consulta ao sistema
PJe
de 1o Grau, nos autos n. 1014047-96.2025.8.11.0003, que a referida audiência foi realizada em 4 de setembro do presente ano (ID 206969933).

Assim, encontra-se prejudicada a tese defensiva de excesso de prazo
em razão da não designação do ato instrutório.

Ademais, constata-se que a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente expressamente consignou a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica que pudesse justificar a revogação da prisão preventiva. Ressaltou-se, ainda, a persistência de concretos indícios de
reiteração delitiva em crime doloso
, circunstância que, diante d
e
sua gravidade e reprovabilidade social, revela a imprescindibilidade da medida extrema.

Com efeito, a manutenção da segregação encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto visa resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de o paciente voltar a delinquir, bem como assegurar a efetivi
dade da aplicação da lei penal,
c
onforme
se extrai da decisão
desafiada
(autos do processo n. 1014047-96.2025.8.11.0003
-
ID 204133501):

[...]

Extrai-se que a decisão que decretou a prisão preventiva
do(
a) acusado(a) lastreou-se não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos delitos, bem como na probabilidade de reiteração delitiva, indicativo da periculosidade subjetiva do réu.

Ao revisar a prisão nesta oportunidade, constato que as razões idôneas que a justificaram inicialmente permanecem hígidas e suficientes para sustentar a manutenção da medida cautelar.
Até o momento,
não
houve alteração fática ou jurídica que permita a concessão de liberdade ao acusado, mormente porque persistem sérios indicativos de renitência delitiva, os quais reforçam a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

As teses de mérito já foram devidamente deduzidas em sede de resposta à acusação e no bojo de
habeas corpus
, sendo certo que o réu atualmente cumpre pena em regime fechado (Executivo de Pena no 2000481-84.2019.8.11.0064).
No caso, verifica-se que o acusado ostenta extenso histórico criminal, com ao menos sete condenações definitivas, o que evidencia elevado grau de reprovabilidade e habitualidade delitiva. As munições apreendidas — de uso restrito — foram localizadas no interior de sua residência, em contexto de grave ameaça contra servidor público no exercício de suas funções, circunstância que afasta a alegada ausência de periculosidade.

É salutar ressaltar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, porque apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

A validade da prisão preventiva também pode ser aferida pelo preenchimento dos incisos I e II do artigo 313 do CPP.

Destarte,agrego a esta decisão os fundamentos idoneamente exarados na decisão anterior – valendo-me da técnica de fundamentação
per
relationem
– uma vez que estão evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus
commissi
delicti
e ao
periculum
libertatis
(art. 312 do CPP) e porque não se vislumbra a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a alteração da medida cautelar decretada.

Ademais,
não há que falar em excesso de prazo
se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como ressai dos autos. Se a audiência de instrução está designada para data próxima, evidencia-se “prognóstico de breve finalização da fase probatória” (TJMT, HC NU. 1015042-89.2023.8.11.0000).

Por fim,
inviável
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para o acautelamento do processo, notadamente diante da reiteração delitiva em crime doloso (indicativo da periculosidade do réu), enquanto submetido a regime de pena menos gravoso, a evidenciar o desprezo pelas instâncias formais de controle e demonstrar risco concreto à ordem pública.
[...]
Destaque
i
.

Diante desse cenário, a periculosidade do paciente, evidenciada por sua reiteração delitiva, apresenta-se como fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.

A esse respeito, dispõe o
Enunciado n. 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015:

Enunciado
6
.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.

Por outro viés, a despeito de o impetrante sustentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais
como primariedade
, endereço fixo, trabalho lícito e vínculos familiares
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade.

Aliás, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento a respeito da matéria da seguinte forma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edilson Jos
é

Palandrani

d
a Silva
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025